Tribunal: CARF
Processo: 11891.000598/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11891.000598/2009-11
ACÓRDÃO
3001-003.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/01/2009
DESCRIÇÃO DA MERCADORIA IMPORTADA. MULTA.
Não enseja aplicação da multa prevista no art. 69, §1o, da Lei 10.833/03,
situações em que o importador enquadra a classificação com base na
capacidade nominal para enquadramento previsto em EX.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000598/2009-11
2
O caso envolve a importação de uma máquina, ocorrida em 02/01/2009. A máquina
é uma DISAMATIC 2070 MK2-A, usada e classificada no NCM 8474.80.10, com benefício pleiteado
no EX 010 da Resolução CAMEX no 64/2008, que previa alíquota reduzida de 2% para
equipamentos com produção de 250 a 450 moldes/hora.
A fiscalização autuou a importadora alegando que a capacidade da máquina variava
entre 215 e 280 moldes/hora, utilizando dados de outros modelos e configurações marginais,
além de sustentar que o mínimo deveria ser atingido em todas as condições de operação. A
impugnante demonstrou, com base no catálogo técnico, que a capacidade nominal no modo
padrão era de 250 moldes/hora, defendendo que a exigência adicional da fiscalização não estava
no texto do EX e configurava ampliação restritiva indevida.
A DRJ reconheceu que a máquina se enquadrava no EX 010 e afastou a cobrança
dos tributos, mas manteve a multa por classificação inadequada prevista no art. 84, I, da MP no
2.158-35/2001, sob o argumento de erro formal na descrição da mercadoria na DI. Dessa decisão
o contribuinte argui que a penalidade não seria devida, dada a constatação de que o erro de
classificação foi da Fiscalização, ao ponto em que requer a aplicação do artigo 112 do CTN,
princípios da boa-fé e razoabilidade.
Quer isso dizer que apenas a penalidade decorrente de classificação aduaneira, para
fins de controle tributário, estão sob o crivo da Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Proporcionalidade e razoabilidade.
Questões que necessariamente apliquem de forma direta a principiologia
constitucional de forma a inquinar uma não conformidade constitucional em relação às multas,
como a sua proporcionalidade e razoabilidade, estão fora do campo de competência desse C.
CARF, sendo essa competência exclusiva do Poder Judiciário.
Nesse sentido é a Súmula CARF n° 2, cuja aplicação é vinculante a todos os
Conselheiros que compõem o Conselho:

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000598/2009-11
3
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nesse sentido, não conheço do recurso nessa parte.
3. Mérito.
O que se coloca ao crivo da Turma é a aplicabilidade, ou melhor, a manutenção de
uma multa decorrente de erro de classificação que já foi afastado pela DRJ. Ou seja, a despeito de
a DRJ ter confirmado que a classificação da mercadoria atendia ao EX aplicado pelo recorrente,
manteve a multa de 1%, prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
A DRJ entende que a classificação teria sido incorreta, uma vez que a empresa teria
deixado de indicar, como informações adicionais, o fato de a máquina possuir outras capacidades
produtivas (as vezes menores). Aqui assiste razão ao recorrente, na medida em que o parâmetro
adequado de aplicação da legislação em questão está centrado na capacidade nominal de
produção do bem submetido ao EX.
É essa capacidade nominal (normal) do equipamento que determina o seu
enquadramento no EX, não eventuais ajustes de velocidade que alterem o padrão nominal para o
qual o equipamento forma desenhado para produzir. A DRJ, no entanto, a despeito de aplicar esse
critério, inclusive apontando para o fato de que as Classes do mesmo equipamento (A, B, C e D)
deixam evidente que a produção normal/nominal da DISAMATIC 2070 MK2-A atende ao EX, como
já ficou decidido definitivamente pela instância inferior na materialidade tributária, na matéria
punitiva a DRJ aplica outro entendimento.
Ela deixa de utilizar o mesmo critério, que seria justamente a capacidade produtiva
em moldes/hora nominal do equipamento, atestado pelo manual técnico do equipamento, aduz
que informações marginais, que não interferem na classificação do EX, inclusive, fossem
suficientes para classificar a conduta submetida à multa. Ainda que a norma exija a indicação de
informações complementares, o tipo punitivo está associado diretamente à materialidade da
classificação incorreta, o que já foi afastado pela própria DRJ.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a penalidade
aplicada ao caso concreto.
É como voto.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000598/2009-11
4
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 512
DF CARF MF
Original